Tribunal: TJSP
Processo: 0003614-96.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato tentado e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 311 do CP comprovadas. Réu confesso. Estelionato tentado. Insuficiência de provas. Inocorrência. Palavra da vítima, aliada ao depoimento dos policiais militares, que comprovam a autoria do delito. Dolo demonstrado. Dosimetria. Reforma necessária. Viável

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato tentado e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 311 do CP comprovadas. Réu confesso. Estelionato tentado. Insuficiência de provas. Inocorrência. Palavra da vítima, aliada ao depoimento dos policiais militares, que comprovam a autoria do delito. Dolo demonstrado. Dosimetria. Reforma necessária. Viável a redução da pena em seu patamar máximo em razão da tentativa. Pena redimensionada. Regime aberto bem fixado, com escorreita substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003614-
96.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante KELVIN PEREIRA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0003614-96.2018.8.26.0320
Comarca: LIMEIRA
Apelante: KELVIN PEREIRA DOS SANTOS

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17023
APELAÇÃO. Estelionato tentado e adulteração de sinal de veículo
automotor. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime
previsto no artigo 311 do CP comprovadas. Réu confesso.
Estelionato tentado. Insuficiência de provas. Inocorrência. Palavra
da vítima, aliada ao depoimento dos policiais militares, que
comprovam a autoria do delito. Dolo demonstrado. Dosimetria.
Reforma necessária. Viável a redução da pena em seu patamar
máximo em razão da tentativa. Pena redimensionada. Regime
aberto bem fixado, com escorreita substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
KELVIN PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Ricardo Pereira dos Santos, da 03a Vara Criminal da
Comarca do Limeira, que o condenou à pena de 04 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
pena imposta, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01
salário mínimo, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 171,
caput, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 311, caput, todos do Código
Penal (fls. 291/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
3
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa, em relação ao crime de estelionato, a absolvição da
apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia em
relação ao crime patrimonial a aplicação da redução da pena pela
tentativa em seu grau máximo (fls. 444/450).
Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério
Público pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 455/457).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Carlos Henrique Maciel, opina pelo desprovimento do
recurso (fls. 462/465).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, em 28 de
fevereiro de 2018, por volta das 17h, na Rua Carlos Gomes, n. 757, na
cidade de Limeira, tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo de
Shirley Singh de Souza, induzindo-a em erro, mediante fraude, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Além disso, ele foi condenado porque, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, adulterou o sinal identificador
da motocicleta Honda CBX 200 Strada, placa DAB-1855.
Conforme apurado, no dia do ocorrido, o
apelante e uma mulher não identificada ajustaram enganar a vítima
para obter quantias monetárias de seu cartão de crédito. Para tanto, a
comparsa do réu ligou para ofendida e, alegando ser funcionária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
4
Banco do Brasil, noticiou que o cartão dela havia sido clonado, razão
pela qual solicitou todos os seus dados pessoais e a respectiva senha.
Em seguida, após obter os referidos dados, a
agente informou à ofendida que um funcionário da agência bancária
passaria em sua residência para retirar o cartão bancário para
regularizá-lo. Assim, no mesmo dia, o acusado se dirigiu até a
residência da vítima, a fim de consumar a fraude.
Desconfiada, a ofendida acionou a Polícia Militar.
No mesmo instante, policiais compareceram ao local e abordaram o
acusado. Em revista pessoal, localizaram uma máquina de cartão de
crédito e débito e dois aparelhos celulares. Além disso, em revista na
motocicleta do acusado, os agentes públicos constataram que a placa
do automóvel havia sido adulterada com fita isolante, sendo alteradas
as suas letras e números originais.
Indagado, o acusado confessou informalmente a
autoria dos delitos.
De início, registre-se que a materialidade e a
autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor restaram
amplamente demonstradas em vista do conjunto probatório, tanto que
referidos pontos sequer foram objeto de impugnação no apelo
defensivo, limitando-se a insurgência do recurso à condenação do
apelante pela prática do crime de estelionato.
Contudo, não se pode acolher a tese defensiva
de insuficiência de provas para a condenação do crime previsto no
artigo 171, §4o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
5
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 06), do
boletim de ocorrência (fls. 11/13), do auto de exibição e apreensão (fls.
14/15), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Na fase inquisitiva, o réu permaneceu silente,
fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado (fls. 10).
Em juízo, confessou a adulteração da placa de sua motocicleta, mas
negou a prática do crime de estelionato. Asseverou ter adquirido a
motocicleta, mas não tinha dinheiro para transferi-la para o seu nome.
Em razão disso, alterou os sinais da placa com a fita isolante, a fim de
que o antigo proprietário não fosse prejudicado com eventuais multas
sofridas pelo interrogado. Negou a prática do estelionato. Asseverou
que prestava serviços de entrega com sua motocicleta. Afiançou que, no
dia do ocorrido, foi contratado via telefone por um homem para buscar
uma encomenda na cidade de Limeira. Ao chegar ao local, foi preso por
policiais militares. Aduziu que carregava apenas dois aparelhos celulares
e um carregador de bateria (mídia digital).
A vítima Shirley Singh de Souza, em juízo,
confirmou os fatos descritos na denúncia. Informou possuir oitenta
anos. Narrou que, no dia do ocorrido, recebeu a ligação de uma mulher
que, dizendo ser funcionária do Banco do Brasil, noticiou a clonagem do
seu cartão e solicitou que repassasse os seus dados. Afiançou ter dito a
ela que não passava seus dados por telefone e que não tinha tempo de
ir até a agência bancária. A referida mulher propôs então que um
funcionário do banco fosse até o local para retirar o cartão. Comentou
com o zelador sobre o ocorrido e ele disse que se tratava de um golpe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
6
Após a chegada do acusado, o zelador chamou a Polícia Militar. Ele
informou à declarante que conhecia o réu, pois ele havia aplicado este
golpe anteriormente em outro morador (mídia digital).
O policial militar Pedro Henrique Garcia Roano,
sob o crivo do contraditório, informou ter sido acionado via COPOM para
atender ocorrência de estelionato. Ao chegar ao local, abordou o
acusado. Em revista pessoal, apreendeu fones de ouvido, dois aparelhos
celulares e uma máquina de cartão. Ao conversar com a ofendida, ela
informou ter recebido uma ligação da funcionária do Banco do Brasil,
que noticiou a clonagem do seu cartão e solicitou os seus dados
pessoais, bem como orientou que entregasse o cartão ao funcionário da
agência bancária que passaria na residência dela para retirá-lo. Aduziu
que a ofendida desconfiou e conversou com o porteiro, que a informou
que se tratava de um golpe. Instado a se manifestar, o réu confessou a
autoria do fato, asseverando que, ao receber o cartão, pretendia fazer
um saque no valor de dois mil reais. Ele explicou, ainda, que recebia as
informações a respeito do golpe pelo aparelho celular. Asseverou que o
réu conduzia uma motocicleta com um número e uma letra alterada por
fita isolante (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Fábio Pereira de Oliveira, em juízo. Reiterou ele que o réu
confessou informalmente que havia ido ao local buscar o cartão
bancário da ofendida. Salientou que, em conversa com o porteiro, ele
informou que outro morador do condomínio já havia sido vítima desse
golpe (mídia digital).
Com efeito, diante dos depoimentos dos policiais
militares, aliados à confissão informal do apelante e à apreensão da
máquina de cartão de créditos, restou comprovada a autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
7
Nesse ponto, a fraude aplicada pelo acusado
restou bem evidenciada. Conforme se infere do depoimento da vítima,
uma mulher, identificando-se como funcionária do Banco do Brasil,
noticiou uma suposta clonagem do cartão e solicitou os seus dados
bancários. Em seguida, de posse dos dados pessoais da ofendida, a
agente informou que um funcionário da agência bancária passaria na
residência dela para retirar o cartão de crédito supostamente clonado.
Assim, em poder do cartão e dos dados bancários da vítima, seria
possível realizar os saques pretendidos da conta corrente dela.
Trata-se, sem dúvida, de atos executórios
iniciais do crime de estelionato. A cogitação e a preparação do delito já
haviam ficado para trás, conforme se infere do cenário acima exposto.
Contudo, o delito somente não se consumou em
razão da desconfiança da vítima e do prévio conhecimento da fraude
aplicada pelo zelador de seu condomínio, que logrou acionar a Polícia
Militar após a chegada do acusado.
A tese defensiva de que o réu estava apenas
prestando serviço de entregas carece de qualquer lastro probatório,
porquanto a Defesa não apresentou qualquer prova que demonstrasse a
referida contratação. A propósito, o acusado sequer conseguiu explicar
a origem da máquina de cartão apreendida com ele (fls. 14/15), tudo a
evidenciar que ele estava participando do crime de estelionato narrado
na denúncia.
Assim,
valoradas
as
provas
produzidas
judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-
se que são idôneas, coesas e harmônicas, estando elas em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
8
com as peças informativas colhidas durante a fase inquisitorial, de modo
que suficientes para embasar o decreto condenatório. Analisado de
forma acurada o robusto conjunto probatório, torna-se manifesta a
responsabilidade
criminal
da
apelante,
porquanto
devidamente
comprovado que a sua conduta se subsome aos elementos do tipo
previsto no artigo 171, §4o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, não se podendo cogitar de decisão absolutória.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passa-se à análise da dosimetria da pena.
Com relação ao crime de adulteração de sinal de
veículo automotor, em observância ao artigo 68, caput, combinado com
o artigo 59, caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às finalidades
retributiva e preventiva, a pena atribuída ao apelante - estabelecida em
seu patamar mínimo - foi criteriosamente dosada pelo i. magistrado a
quo, em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor
mínimo legal, de modo que não comporta qualquer reparo.
Quanto ao crime de estelionato, na primeira
fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda foi
fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Já na segunda etapa, diante do teor da Súmula
231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1, não obstante o
reconhecimento pelo i. magistrado a quo da menoridade relativa do réu,
não era mesmo caso de redução da pena aquém do mínimo legal.
1Súmula n. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
9
Na última etapa, reconhecida a senilidade da
vítima (fls. 11), era mesmo o caso de aplicação da qualificadora prevista
§4o do artigo 71 do Código Penal. Entretanto, por equívoco, o d. juízo a
quo majorou a reprimenda na metade, e não em dobro, fixando-a em
01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor
mínimo legal. Contudo, ausente recurso da Acusação, mantenho a
reprimenda como fixada na sentença, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus.
Na terceira fase, o d. juízo a quo procedeu à
redução da pena em 1/3, em razão do reconhecimento da tentativa.
Nesse ponto, considerando que o iter criminis percorrido pelo apelante
não foi extenso, mesmo porque a fraude por ele perpetrada foi
descoberta antes de que o réu entrasse na posse do cartão bancário da
vítima, aplico a fração máxima de redução de 2/3, redimensionando a
pena para 06 meses de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Ademais, reconhecido o concurso material de
delitos, de rigor a soma das reprimendas, perfazendo em 03 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Diante do quantum da pena aplicada, aliada à
primariedade e menoridade relativa do recorrente, acertada a fixação
do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal.
Por fim, presentes os requisitos estabelecidos no
artigo 44, do Código Penal e por ser medida socialmente recomendável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-96.2018.8.26.0320 -Voto no
10
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade imposta por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena imposta, e pagamento de prestação
pecuniária de um salário mínimo, ambas em favor de instituição de
cunho social.

Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena imposta a KELVIN
PEREIRA DOS SANTOS para 03 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator